Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701572-75.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERCIARA OLIVEIRA DE SOUZA MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38213115) interposto por GERCIARA OLIVEIRA DE SOUZA MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação e converteu a indisponibilidade em penhora. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 38162864): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Trata-se de impugnação à penhora "on-line" apresentada pela executada Gerciara Oliveira, por meio da qual alega a nulidade da citação editalícia e a impenhorabilidade dos valores atingidos por bloqueio SISBAJUD (R$5. 368,12). A parte exequente não se manifestou sobre a impugnação, embora intimada. Eis o sucinto relatório. Decido. Não assiste razão à executada. Não há falar de nulidade da citação por edital uma vez que todos os endereços conhecidos foram diligenciados, não se logrando a citação pessoal. O endereço não diligênciado em Unaí, constante de Id 106151035, não é o mesmo endereço residencial da executada, conforme procuração de ID 133677694, de sorte que qualquer diligência naquele local seria completamente inútil. No que se refere ao pedido de desbloqueio por se tratar de verba salarial, era ônus exclusiva da parte executada comprovar a impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação e converto a indisponibilidade em penhora. Preclusa esta, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada da dívida e indicar bens à penhora em 5 dia, sob pena de suspensão da execução. Cumpra-se. Inconformada, aduz a agravante, preliminarmente, a impossibilidade de recolhimento do preparo, haja vista que o objeto do recurso é exatamente desconstituir o bloqueio efetivado sobre a sua verba salarial. Noticia que tem se mantido com a ajuda de familiares, pois não detém nenhuma outra renda para comprar alimentos, e pede a concessão da gratuidade de justiça. Assevera que, nos autos da ação no 0720783-65.2021.8.07.0001, não houve citação, só tendo a recorrente tomado conhecimento da execução quando da penhora integral do seu salário. Aponta nulidade da citação editalícia, eis que só foram realizadas duas diligências sem sucesso antes que o Juízo deferisse a citação por edital, sendo que a agravante não estava em local incerto e não sabido. Ressalta a existência de outros endereços nos autos passíveis de serem diligenciados, além de ser consabido que a recorrente é funcionária da Secretaria de Educação do Distrito Federal, motivo pelo qual poderia ter requerido informações a este órgão ou realizado diligência em seu trabalho. Destaca que o agravado não requereu a citação no endereço constante no cadastro da Receita Federal, indicando apenas as localidades registradas no DF, razão pela qual as diligências se mostraram infrutíferas. Quanto ao bloqueio de ativos da sua conta bancária, colaciona documentos que entende evidenciar que se trata de verba salarial e, portanto, protegida sob o manto da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Acerca da tutela de urgência, verbera que há perigo de dano por não possuir recurso para comprar alimentos, enquanto a probabilidade do direito está demonstrada pelos extratos bancários juntados. Requer a concessão da gratuidade de justiça, pois todo o seu ativo foi bloqueado, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso e a tutela antecipada para que seja restituída de forma imediata o valor bloqueado de R$ 5.360,12 (cinco mil e trezentos e sessenta reais e doze centavos). É o relato do essencial. Decido. De início, ressalto que, apesar do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, a recorrente não faz jus ao beneplácito, eis que a indisponibilidade atual de ativos em decorrência do bloqueio ora questionado não enseja o reconhecimento de miserabilidade para fins de concessão do benefício em toda a sua extensão e ao longo da marcha processual. Consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, com base no art. 99, § 2o, do CPC A recorrente é funcionária pública vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal e aufere rendimentos líquidos de R$ 8.058,10 (oito mil e cinquenta e oito reais e dez centavos), conforme contracheque de ID 39162880, relativo ao mês de setembro de 2022. Quanto às despesas, apresenta boleto referente a financiamento de R$ 1.144,62 (mil e cento e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), fatura de telefonia de R$ 169,83 (cento e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos), fatura de cartão de crédito de R$ 450,38 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), e contrato de aluguel de R$ 800,00 (oitocentos reais). Tem-se, portanto, que, decotados tais débitos da sua renda líquida, resta quantia razoável da sua verba salarial para a agravante despender com as demais necessidades regulares. Com efeito, a concessão da benesse deve ser avaliada pelo risco à capacidade financeira do postulante de prover o sustento próprio e da sua família, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, verifico que a postulante não carreou elementos aptos a demonstrar sua penúria. Todavia, evidente que a impossibilidade momentânea da recorrente de arcar com as custas do preparo, em decorrência do incontroverso bloqueio dos ativos financeiros encontrados em sua conta corrente, não obstará o exame da tutela de urgência vindicada, a qual passo ao exame. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. A respeito da nulidade da citação por edital, o entendimento do Magistrado Singular é irretocável, haja vista que foram realizadas diligências em cinco endereços encontrados no feito mediante pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Siel e Infoseg, contudo todas frustradas, até que deferida a citação editalícia, e conquanto a executada aponte que não foi expedido mandado para a localidade constante no cadastro da Receita Federal (Rua São José, 228, Unaí – ID 106151035 do processo referência), tem-se que é diverso do endereço apontado na sua procuração (Roncador 102, Centro, Unaí-MG - ID 39162862), carreando ao raciocínio de que qualquer diligência naquele logradouro seria inútil. Quanto à alegação de que a verba contristada possui natureza salarial e, por isso, impenhorável, extrai-se dos autos que o valor bloqueado da agravante no BRB Banco de Brasília, em agosto de 2022 (ID 133233547 do processo referência), de R$ 5.368,12 (cinco mil e trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos), ocorreu após o crédito de pagamento no importe de R$ 8.058,10 (oito mil e cinquenta e oito reais e dez centavos), sendo este numerário a quantia exata retratada no contracheque de ID 39162880. Além disso, a quantia, de fato, não ultrapassa o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos, sendo que a opção legislativa retratada no Código de Processo Civil vigente reputa impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, dentre outros, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Reveja-se o normativo em questão: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [...] Desse modo, deve-se observar a regra geral da impenhorabilidade, haja vista a demonstração da proteção legal no caso concreto. Portanto, na espécie, não se tratando das exceções legais previstas no § 2o do artigo 833 do CPC, ou seja, pagamento de prestação alimentícia, que possui regramento próprio, e valores excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade atribuída ao referido numerário. Além disso, o perigo de dano é patente, porquanto tal numerário é destinado precipuamente para a subsistência da executada e de sua família, sendo que o bloqueio integral dos seus rendimentos poderá acarretar grave prejuízo à sua dignidade humana e segurança alimentar. Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar para determinar o desbloqueio imediato da quantia penhorada de R$ 5.368,12 (cinco mil e trezentos e sessenta e oito reais e doze centavos), mediante o sistema SISBAJUD, conforme ID 133233547 (processo referência). Disponibilizado o referido numerário na conta bancária da recorrente, a agravante deverá recolher as custas do preparo e juntar ao recurso o respectivo comprovante, sob pena de não conhecimento do agravo do instrumento e, em consequência, a insubsistência da tutela liminar. Comunique-se ao douto Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília, 16 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador